Tribunal: TJDFT
Processo: 0749023-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Processo : 0749023-96.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 176189703 dos autos originários n. 0704712-17.2023.8.07.0001) que deferiu em parte a tutela provisória para determinar que o réu BRB libere em favor do autor, aqui agravante, a quantia de R$ 3.808,90, referente ao débito em conta corrente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa. Todavia, conforme ofício anexado em id. 53586697, o juízo originário proferiu nova decisão em 20/11/2023, revogando a tutela antecipada que havia concedido parcialmente na decisão atacada neste recurso. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo, estando prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 20 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator